Tribunal: STF
Processo: ARE 1241658
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 222-223):
    “Processual Civil. Apelação contra sentença, inalterada pela decisão dos aclaratórios, que julgou procedentes os embargos à execução, extinguindo a ação, ante a inexistência de valores a serem executados, considerando que as reposições da URP de abril e maio de 1988 ocorreram em agosto e novembro do mesmo ano, respectivamente, com fulcro no art. 1º, inc. I, do Decreto-Lei 2.453/88, e na Lei 7.686/88, e o comando da Súmula 671, do Supremo Tribunal Federal.
    - Busca a parte apelante a anulação da sentença, por incompetência absoluta do Juízo prolator, que não foi o mesmo da fase de conhecimento, ou por não se ter encaminhado os autos para a Contadoria do Juízo, mesmo havendo divergência de valores entre as partes; ou o provimento da apelação, ante à impossibilidade de rediscussão de mérito, com o trânsito em julgado do título judicial exequendo, motivo pelo qual não se pode falar em recomposição do reajuste no percentual de 7/30 de 16,19%, realizada em agosto e novembro de 1988, referente aos meses de abril e maio; bem como que seja ordenada a implantação do reajuste indicado nos vencimentos do substituído, na forma relatada, com a condenação da recorrida no pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em vinte por cento do valor da execução e custas.
    - Rejeitada a preliminar de incompetência levantada, porquanto é pacífico na jurisprudência que, em caso de execução de título coletivo, pode a demanda executória ser processada em juízo diverso daquele da fase de conhecimento. Precedentes.
    - Quanto ao mérito, sobre casos desse jaez, já decidiu esta Corte que o título judicial exequendo referido não impôs obrigação de fazer, mas somente de pagar valores referentes às reposições da URP de abril e maio de 1988, não havendo qualquer ofensa à coisa julgada na sentença recorrida. Destacando-se que o reconhecimento da prescrição quinquenal de trato sucessivo não implica no reconhecimento de que a parte autora tem direito às parcelas eventualmente devidas no último lustro, tendo em conta que a prescrição é questão preliminar de mérito.
    - Outrossim, há o pressuposto para que os substituídos se beneficiem do título coletivo exequendo: que ocupem o cargo de Policial Rodoviário Federal no Rio Grande do Norte antes da incorporação das URP's de abril e maio de 1988 na sua remuneração em novembro de 1988. No entanto, a parte exequente, ora apelante, somente ingressou na referida carreira em 27 de junho de 2000, ou seja, muitos anos após o nascimento e exaurimento do direito reconhecido no título executivo. Tal reconhecimento não viola a coisa julgada material, dado que a natureza do título judicial é coletiva, a permitir a análise de situações particulares durante sua liquidação ou execução. Precedente: PJeAC 08069943020154058400-RN, des. Rubens de Mendonça Canuto, julgado em 17 de junho de 2016.
    - Improvimento à apelação.”
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 1, p. 290-291). 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, bem como à Súmula 671 do STF.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 1, p. 461):
    “Resta, pois, evidente de que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXXVI, da CRFB/88, FERINDO A COISA JULGADA, tendo em vista que o processo originário que se executava apenas transitou em julgado em 2011, ou seja, a mais de VINTE ANOS da data do 'suposto reajuste em 1988', e, fora julgada procedente a ação, reconhecendo-se o seu efeito cascata, o que diverge totalmente do entendimento do acórdão recorrido, QUE ACOLHEU A ALEGAÇÃO DE EXECUÇÃO COM LIQUIDAÇÃO ZERO.” 
    A Vice-Presidência do TRF 5ª Região inadmitiu o recurso assentando que o acórdão decidiu a causa à luz da legislação infraconstitucional, sendo a ofensa à Constituição indireta ou reflexa (eDOC 2, p. 83). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, consigno que, nos termos do art. 102, III, a, da Constituição Federal, o cabimento do recurso extraordinário está limitado às hipóteses de ofensa a dispositivos da Constituição, de modo que, nos termos da jurisprudência desta Corte, "não enseja acesso à via recurso extraordinária o eventual dissídio interpretativo que oponha a decisão proferida pelo Tribunal a quo ao conteúdo de enunciado sumular do Supremo Tribunal Federal desvestido de fundamento constitucional" (ARE 893282, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.9.2015, e AI 126187 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 1º/9/1995). 
    Quanto à alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos.
    Por fim, constata-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 1, p. 337):
    “Outrossim, há o pressuposto para que os substituídos se beneficiem do título coletivo exequendo: que ocupem o cargo de Policial Rodoviário Federal no Rio Grande do Norte antes da incorporação das URP's de abril e maio de 1988 na sua remuneração em novembro de 1988. No entanto, a parte exequente, ora apelante, somente ingressou na referida carreira em 27 de junho de 2000, ou seja, muitos anos após o nascimento e exaurimento do direito reconhecido no título executivo. Tal reconhecimento não viola a coisa julgada material, dado que a natureza do título judicial é coletiva, a permitir a análise de situações particulares durante sua liquidação ou execução.”
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS. URP’S ABRIL E MAIO DE 1988. REAJUSTE DE 7/30 DE 16,19%. INCORPORAÇÃO. ABSORÇÃO PELA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEI 7.686/88. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (ARE 1095801-AgR, Minha Relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.07.2019)
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. URP. Prescrição do fundo de direito. Discussão. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (ARE 1124627-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 21.06.2018)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.
    Deixo de aplicar art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente